Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos proposta com o objetivo de reduzir a pensão alimentícia para o patamar de 33% do salário do autor, valor já estipulado em acordo anterior. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, e indeferiu implicitamente o pedido de gratuidade de justiça. O autor interpôs apelação, alegando hipossuficiência econômica e apontando negativa de prestação jurisdicional, além de requerer a manutenção da pensão no percentual atual de 33%.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao autor/apelante com efeitos retroativos à data do requerimento inicial; (ii) determinar se há interesse de agir na propositura de ação revisional de alimentos com pedido de minoração para percentual já vigente.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo desnecessária a comprovação documental quando não houver prova em sentido contrário.
4. O pedido de minoração dos alimentos para 33% revela ausência de interesse de agir, por tratar-se de percentual já estabelecido judicialmente por acordo anterior, inexistindo pretensão resistida.
5. A existência de eventuais cobranças indevidas ou débitos alimentares deve ser discutida em sede própria, não podendo fundamentar pedido de redução da pensão em ação revisional.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3o; 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907535, 0713713-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1935686, 0704961-96.2022.8.07.0002, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1863650, 0736250-16.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1824906, 0740651-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’assunção, j. 28.02.2024.